Tribunal: STF
Processo: RE 1356031
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pedra na via de trânsito de veículos. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do art. 37, §6° da Constituição Federal. Dever de fiscalizar não observado. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (pág. 23 do doc. eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 37, § 6°; e 144, da mesma Carta.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por suas ações ou omissões que acarretem danos a terceiros. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 593.525-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (ARE 951.552-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Não cabe razão à Apelante, em virtude da natureza específica dos fatos e da própria atividade empresarial da Ré, concessionária de prestação de serviços públicos.



    Logo, tem lugar, na hipótese dos autos a incidência de responsabilidade civil objetiva, já que, na condição de prestadora de serviço público é dever legal da Ré a fiscalização e manutenção das vias de tráfego de veículos concedidas. Observe-se, pois, o disposto no art. 1°, § 3°, do Código de Trânsito Brasileiro: ‘Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do trânsito seguro.’ (destaque).



    Ademais, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, determina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público. A responsabilidade da Ré é objetiva por omissão, ou seja, ausência de vigilância e policiamento na pista, permitindo que uma pedra, efetivamente colocada por terceiros para causar danos aos veículos em tráfego, permaneça na via ou, inclusive, não sinalizando a sua presença ao motorista, usuário do serviço público, implicando na prestação de serviço defeituosa. 



    Cumpre citar, nessa esteira, o Agravo em Recurso Especial n° 838.337, cujo provimento fora negado diante do reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária do caso em questão: 



    […]



    Além disso, não há excludentes de responsabilidade, ‘in casu’. Quanto ao terceiro, este seria qualquer pessoa que eventualmente, no intuito de práticas delituosas sobre os veículos danificados pela pedra, e, por isso, não restaria comprovado o nexo causal entre quaisquer condutas da concessionária do Poder Público e o acidente de trânsito. Nesse sentido, seria impossível incumbir à Ré a tarefa de evitar a colocação de objetos na pista, por não deter poder de polícia para vistoriar imóveis vizinhos à margem da rodovia ou as condutas de terceiros nesse sentido. 



    Acontece que referido objeto causador do acidente encontrava-se no local de trânsito dos veículos, sendo que a Ré, dispondo de aparato técnico e recursos humanos, deixou de providenciar a retirada da pedra, a fim de se evitar acidentes. A mera alegação de que não possui poderes de fiscalização nos imóveis próximos à rodovia ou de conduta de terceiros é insuficiente para afastar a responsabilidade da Ré (que decorre diretamente de comando de natureza constitucional, aliás).



    Da mesma forma, não cabe falar em culpa concorrente do condutor do veículo, uma vez que a Ré não conseguiu comprovar excesso de velocidade ou qualquer fator que pudesse causar desatenção do Autor no momento do acidente. Ora, não foi trazido aos autos qualquer elemento probatório nesse respeito.



    Diante do exposto, é observável também que as alegadas excludentes de responsabilidade da Ré, caso fortuito ou força maior, não são encontradas no caso em tela, bem como a culpa exclusiva de terceiro ou concorrente do Autor não se enquadram in casu. Nesse sentido, observe-se a jurisprudência deste E. Tribunal: 



    […]



    Assim, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se pode afastar a responsabilidade civil da Ré em relação aos danos materiais comprovados nos autos pelo Autor, por descumprimento dos deveres legais atinentes à própria prestação de serviço público. Tal provimento faz com que se deva, por fim, majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na r. sentença proferida, ‘ex vi’ do art. 85, § 11, CPC, figurando-se razoável o valor de R$ 1.500,00. 



    […].” ( pág. 24-26 do doc. eletrônico 5).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 754.958-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.” (AI 829.974-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator